Tribunal: TJBA
Processo: 8059911-15.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão julgador: MARIELZA BRANDAO FRANCO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-04-15
Data de publicação: 2026-04-15

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8059911-15.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

AGRAVANTE: CONDOMINIO BELLA CENTER

Advogado(s)
:
WILKER CAMPOS CHAGAS, RODRIGO ALVES SANTOS ALFANO

AGRAVADO: EDITORA VOZES LIMITADA

Advogado(s)
:
VALTER ZANACOLI JUNIOR

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. INDEFERIMENTO DE COMPLEMENTAÇÃO DE PROVA PERICIAL E DE RENOVAÇÃO DE DILIGÊNCIA PARA OBTENÇÃO DE PROJETOS ARQUITETÔNICOS ORIGINAIS. DOCUMENTOS SUPERVENIENTES (PROCESSO DE HABITE-SE). LAUDO PERICIAL INCONCLUSIVO QUANTO À LOCALIZAÇÃO DAS UNIDADES LITIGIOSAS. INAPLICABILIDADE DA PRECLUSÃO CONSUMATIVA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 15ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos autos de Ação de Reintegração de Posse, que indeferiu o pedido de complementação da prova pericial e de renovação de diligência junto à Secretaria de Desenvolvimento Urbano — SEDUR para obtenção dos projetos arquitetônicos originais do Condomínio Bella Center Edifício Isabela. O agravante sustenta cerceamento de defesa, alegando que o laudo pericial produzido é inconclusivo por ausência do projeto arquitetônico original e que documentos supervenientes obtidos no processo de Habite-se possibilitam nova diligência para localização das plantas do empreendimento.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se o indeferimento da complementação da prova pericial e da renovação de diligência para obtenção dos projetos arquitetônicos originais do empreendimento, diante da juntada de documentos supervenientes e da reconhecida insuficiência do laudo pericial, configura cerceamento de defesa.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O laudo pericial produzido condiciona a identificação exata das salas comerciais objeto da controvérsia à análise do projeto arquitetônico original do condomínio, reconhecendo expressamente que, sem esse documento, a conclusão técnica permanece inconclusiva.

A insuficiência da prova técnica decorre da impossibilidade material de acesso aos projetos arquitetônicos originais do empreendimento junto à SEDUR, em razão da antiguidade do edifício.

A juntada do processo de Habite-se pelo agravante constitui documento superveniente que fornece elementos de identificação administrativa capazes de viabilizar nova tentativa de localização dos projetos arquitetônicos no arquivo municipal.

A preclusão consumativa não se aplica quando o novo requerimento se fundamenta em fatos ou documentos supervenientes que alteram o substrato fático anteriormente analisado pelo juízo.

O princípio da razoável duração do processo não autoriza o encerramento da instrução probatória quando a própria prova técnica produzida é reconhecidamente inconclusiva quanto ao objeto central da demanda.

A realização de nova diligência para obtenção das plantas arquitetônicas e a posterior complementação do laudo pericial constituem medidas necessárias para a adequada delimitação da área litigiosa e para a formação de convencimento judicial seguro.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A juntada de documentos supervenientes que possibilitam a obtenção de prova técnica essencial afasta a incidência da preclusão consumativa e autoriza a renovação de diligências probatórias.

Configura cerceamento de defesa o encerramento da instrução processual quando o próprio laudo pericial reconhece a impossibilidade de conclusão técnica sobre o objeto central da demanda.

O princípio da razoável duração do processo não legitima a prolação de sentença fundada em conjunto probatório manifestamente incompleto.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 370 e 371.

Jurisprudência relevante citada
: não mencionada.